Tribunal: TJSP
Processo: 0000678-79.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. Decisão de primeiro grau que considerou a fração de 1/2 para a progressão de regime e 2/3 para a concessão de livramento condicional. Sentenciado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte. Irresignação do Ministério Público. Incabível. Cabível a aplicação retroativa de parte da norma do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. Decisão de primeiro grau que considerou a fração de 1/2 para a progressão de regime e 2/3 para a concessão de livramento condicional. Sentenciado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte. Irresignação do Ministério Público. Incabível. Cabível a aplicação retroativa de parte da norma do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, que previu o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime para condenados primários por crime com resultado morte. Analogia in bonam partem. Precedentes do STJ e do TJSP. Desconsideração da parte que veda a concessão do livramento condicional para tais hipóteses. Autonomia dos institutos. Mantida a aplicação do art. 83, inciso V, do CP, que segue prevendo a necessidade do cumprimento de 2/3 da pena para o livramento condicional de condenados por crimes hediondos, desde que não reincidentes específicos. Precedentes. Decisão integralmente mantida. Recurso improvido.